Tribunal: TJES
Processo: 5008718-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008718-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CODIMAR COMERCIAL MARTINS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ESCON-CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO PECULIAR ENTRE EMPRESAS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDISPONIBILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há uma peculiar relação entre as empresas agravante e falida, perpassando pelas pouco claras transferências de valores, assunção de dívidas e celebração de promessas de compra e venda, o que implica em desvio de finalidade e confusão patrimonial.

2. Embora os agravantes sustentem que a decisão invectivada tornou indisponíveis bens que, a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, revestem-se do manto da impenhorabilidade, não produziram nenhuma prova neste sentido.

3. Também não resta evidenciado que eventual quantia bloqueada em conta da empresa agravante seria destinada, exclusivamente, à manutenção dos salários de seus colaboradores, como esta almeja fazer crer.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Codimar Comercial Martins Ltda.
,
Andres Rene Lamperein Pusic
e
Dagmar Fernandes Martins
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
proposto pela
Massa Falida de Escon Construções e Montagens Ltda.
, determinou o arresto dos bens e restrições sobre as contas dos agravantes.

Das razões recursais constantes no evento 5651440, extrai-se que:
i)
a Escon Construções e Montagens Ltda. iniciou suas atividades em 1976, mantendo-se em boa situação financeira até o ano de 1994, quando, devido a uma série de dificuldades, passou a se enquadrar no "público-alvo" do Banco Santos Neves;
ii)
em abril de 1996, por exigência do Banco Santos Neves, a Escon Construções e Montagens Ltda. contratou a NVR Auditores e Consultores para geri-la temporariamente, retirando seus próprios sócios do comando da empresa;
iii)
durante a vigência do contrato de gestão temporária, o Banco Santos Neves participou ativamente de todas as questões afeitas à Escon Construções e Montagens Ltda., sendo aquele, em verdade, quem ditava os rumos desta;
iv)
a ingerência do Banco Santos Neves na gestão da Escon Construções e Montagens Ltda. perdurou até 07 de dezembro de 1998, quando os sócios da empresa notificaram a NVR Auditores e Consultores para rescindir o contrato;
v)
a relação entre a Codimar Comercial Martins Ltda. e o Banco Santos Neves se iniciou em 31 de março de 1997, quando da celebração de contrato de empréstimo de R$ 3.045.784,18 (três milhões quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), valor este que, tão logo recebido, foi transferido para a conta da Escon Construções e Montagens Ltda.;
vi)
o Banco Santos Neves não exitou em conceder empréstimo de R$ 3.045.784,18 (três milhões quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) para a Codimar Comercial Martins Ltda. – empresa com faturamento inexpressivo –, pois sabia que este valor seria destinado à Escon Construções e Montagens Ltda., que, à época, era por ele administrada;
vii)
referido empréstimo restou liquidado, tendo a Codimar Comercial Martins Ltda. arcado com o pagamento de 23 (vinte e três) dentre as 24 (vinte e quatro) parcelas ajustadas, as quais perfaziam o valor total de R$ 1.791.165,21 (um milhão setecentos e noventa e um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos);
viii)
a parcela remanescente, no valor de R$ 2.286.154,19 (dois milhões duzentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), foi objeto de transação extrajudicial, sendo R$ 286.154,16 (duzentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) pagos à vista e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) assumidos pela Escon Construções e Montagens Ltda.;
ix)
a despeito disso, em 07 de julho de 2000, o Banco Santos Neves ajuizou ação ordinária face à Codimar Comercial Martins Ltda., com vistas a receber o valor de R$ 3.340.770,82 (três milhões trezentos e quarenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), lastreado em suposto acordo judicial celebrado em 1º de julho de 2000;
x)
o acordo judicial não possui assinatura de nenhum representante da Codimar Comercial Martins Ltda. e, curiosamente, foi celebrado no mesmo dia em que a Escon Construções e Montagens Ltda., representada por Samuel Fernandes Martins, entabulou acordo extrajudicial com o Banco Santos Neves;
xi)
a Codimar Comercial Martins Ltda. nunca manteve relação de subordinação com a Escon Construções e Montagens Ltda., tendo, ao revés, sido indevidamente envolvida em um esquema que lhe causou prejuízo de milhões de reais;
xii)
a agravada manejou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos agravantes, no qual aponta que haveria um grupo econômico formado pelas empresas Escon Construções e Montagens Ltda., Agropecuária Martins Ltda., Codimar Comercial Martins Ltda. e Transpetro S/A;
xiii)
o juiz
a quo
, por vislumbrar elementos para a desconsideração de personalidade jurídica, impôs restrições sobre as contas bancárias de todos os agravantes e deferiu o arresto de seus bens, dentre os quais 02 (dois) sítios de 5.000 m
2
(cinco mil metros quadrados) cada, localizados no Município de Macaé/RJ;
xiv)
bloquear as contas da agravante Codimar Comercial Martins Ltda. equivale a inviabilizar a continuação de suas atividades, colocando em risco a mantença do emprego de várias pessoas, o que colide com o princípio da função social da empresa;
xv)
bloquear as contas dos agravantes Andres Rene Lamperein Pusic e Dagmar Fernandes Martins vilipendia o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que elenca o salário dentre as verbas impenhoráveis;
xvi)
mesmo se fosse possível o bloqueio das contas dos agravantes, não poderia ele ultrapassar 30% (trinta por cento) dos proventos obtidos, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana;
xvii)
liminarmente, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam sobrestadas as ordens de indisponibilidade de bens e valores dos agravantes, e, quando do julgamento meritório, deve ser reformada a decisão vergastada.

A agravada não ofertou contrarrazões.

Antes de mais nada, registro que, conquanto os agravantes busquem revolver inúmeras matérias, sintetizadas nos precitados itens "i" a "xvii", não serão objeto de análise questões estranhas à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Codimar Comercial Martins Ltda. e da indisponibilidade de bens e valores dos agravantes, porquanto estes são os lindes do
decisum
ultrajado.

Pois bem. O corpo normativo pátrio confere personalidade jurídica autônoma e independente às sociedades empresárias, apartada daquela que atribui a cada um de seus sócios. Tal medida, segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
in
Curso de Direito Civil – Parte Geral e LINDB, 12ª edição, Juspodivm, p. 422) acaba por redundar numa "blindagem patrimonial", por intermédio da qual a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações com o próprio patrimônio.

Todavia, em decorrência da crescente utilização da pessoa jurídica para a prática de atos desvinculados de suas finalidades precípuas – a saber, a geração de empregos, renda e riqueza e a movimentação da micro e macroeconomia –, doutrina e jurisprudência começaram a perceber a cogente necessidade de buscar mecanismos bastantes ao atingimento do patrimônio do sócio que por detrás dela (pessoa jurídica) se escudar para a prática de atos ilícitos ou abusos.

Em reação ao desvirtuamento da função da pessoa jurídica, no longínquo ano de 1897, surgiu na jurisprudência inglesa, no afamado caso Salomon vs. Salomon & Co., a
disregard doctrine
ou
disregard of legal entity
, tornando ineficaz a distinção entre o sócio e a sociedade e permitindo a responsabilização direta da pessoa natural por condutas que, não fosse tal teoria, ficariam a cargo exclusivo da pessoa jurídica.

Em terras tupiniquins, não obstante desde a década de 60 existissem normas autorizando o alcance do sócio por débitos da sociedade – a exemplo da Leis nºs 4.591/1964 e 5.172/1966 –, a teoria do levantamento do véu societário encontrou acolhida com o advento da Lei nº 8.078/1990, que permite ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

Entrementes, de acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
op. cit.
, p. 434), foi com a edição do Código Civil de 2002 que a
disregard theory
"ganha os contornos gerais [...], consagra os seus princípios norteadores, ampliando as hipóteses de aplicação do instituto ao vislumbrar o abuso de personalidade nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial".

O artigo 50, §§ 1º e 2º, incisos I a III, do Código Reale reza que:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial".

Na intelecção do togado singular, os institutos do desvio de finalidade e da confusão patrimonial decorrem do seguinte:

"[...] Muito embora os documentos de venda dos imóveis sejam negócios jurídicos datados de 17 de outubro de 2000, o reconhecimento de firmas dos responsáveis legais, tanto da ESCON quanto da CODIMAR, deram-se em datas posteriores ao termo legal da falência daquela;

Ausência da realização de quaisquer pagamentos oriundos das promessas de compra e venda acostadas às fls. 38/41;

Por ocasião da liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves (também falida), o BACEN elaborou relatório circunstanciado, no qual restou constatada a existência do Grupo Econômico denominado ESCON, ao qual fazia parte a sociedade empresária suscitada, participante de um esquema financeiro com operações de rolagens de dívidas, avais genéricos e caixa único entre seus integrantes;

A confusão patrimonial entre as sociedades empresárias ESCON e CODIMAR foi reconhecida pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, por ocasião do julgamento da Ação Penal 2003.50.01.014328-0 [...]".

Ao empreender o cotejo entre os documentos que instruem a ação em trâmite na origem e a própria narrativa dos agravantes, constato a existência de uma peculiar relação – para dizer o mínimo – entre as sociedades empresárias Escon Construções e Montagens Ltda. e Codimar Comercial Martins Ltda., perpassando pelas pouco, ou nada, claras transferências de valores e assunção de dívidas que alçam os milhões de reais.

Há nos autos, ainda, promessas de compra e venda de imóveis celebradas entre a Escon Construções e Montagens Ltda. e a Codimar Comercial Martins Ltda., nas quais, intrigantemente, a data aposta nos instrumentos contratuais é anterior à abertura da falência da primeira (Escon) e a data das autenticações de assinaturas dos representantes legais das empresas (Escon e Codimar) é posterior à deflagração do processo falencial.

A quadra adquire contornos ainda mais inusuais quando se leva em conta que:
i)
o sócio-administrador da Escon Construções e Montagens Ltda. é Samuel Fernandes Martins;
ii)
o sócio-administrador da Codimar Comercial Martins Ltda. é o agravante Andres Rene Lamperein Pusic;
iii)
a Codimar Comercial Martins Ltda. também tem por sócia a agravante Dagmar Fernandes Martins;
iv)
Dagmar Fernandes Martins é irmã de Samuel Fernandes Martins e esposa de Andres Rene Lamperein Pusic.

Para além disso, inexiste qualquer elemento de cognição assaz a indicar o percebimento de valores pelas ditas promessas de compra e venda, o que, ao menos em tese, pode ser um indicativo de celebração de negócio fraudulento entre a Escon Construções e Montagens Ltda. e a Codimar Comercial Martins Ltda., implicando em confusão patrimonial decorrente de transferência de ativos sem efetiva contraprestação.

O desvio de finalidade pode ser extraído de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, que, nos autos de ação penal ajuizada pela Procuradoria da República em face dos dirigentes do Banco Santos Neves e de representantes de empresas que contraíram empréstimos fraudulentos, consignou que:

"Os réus Samuel Fernandes Martins e Elcy de Almeida Martins contraíram dois empréstimos em 30.12.1998 junto ao Banco Santos Neves, cada um no valor de R$ 754.000,00 (EPF 81507 e EPF 81523) e, logo após, transferiram duas quantias iguais (R$ 748.500,00) para a conta nº 01.110071-0021, de titularidade de Escon Construções e Montagens Ltda.

Codimar Construções e Montagens Ltda. contraiu um financiamento em 31.03.1997 junto ao Banco Santos Neves, no valor de R$ 3.046.000,00 e, logo em seguida, transferiu R$ 2.994.000,00 para a conta nº 01.110071-0021, de titularidade de Escon Construções e Montagens Ltda. [...].

Todos os signatários estavam cientes de que participavam de fraudes [...]".

Noutro flanco, sem embargo de os agravantes Andres Rene Lamperein Pusic e Dagmar Fernandes Martins sustentarem que a decisão invectivada tornou indisponíveis bens que, a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, revestem-se do manto da impenhorabilidade, não produziram nenhuma prova neste sentido.

Outrossim, não evidenciado que eventual quantia bloqueada em conta de titularidade da agravante Codimar Comercial Martins Ltda. seria destinada, exclusivamente, à manutenção dos salários de seus colaboradores, passando ao largo das receitas que compõem o seu faturamento, como esta almeja fazer crer.

Ao apreciar liça análoga, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA [...]. A parte recorrente sustenta a imprescindibilidade dos valores bloqueados de suas contas em face de despesas com a folha de funcionários, no entanto, não demonstra que tais valores seriam imediatamente transferidos às contas dos colaboradores. Ora, não basta para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que quantia semelhante seja destinada a folha dos funcionários da empresa. A impenhorabilidade de que trata a lei é exclusivamente dos salários, o que não pode ser estendido aos valores depositados em conta da pessoa jurídica, já que em conjunto com as demais receitas que circulam nas contas bancárias, compõem o faturamento da sociedade [...]" (AgInt no AREsp nº 1.898.008/RS, Ministro Convocado Manoel Erhardt, 1ª Turma, DJe 14/09/2022).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.